Tribunal: TJMT
Processo: 0007890-74.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007890-74.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS APARECIDO MIRANDA - CPF: 421.362.688-13 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROGER SIDNEY SANTOS CAMPOS (APELANTE), BOAVENTURA DE ALMEIDA ROCHA - CPF: 941.389.901-00 (VÍTIMA), DEIVID LEONE MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 040.141.571-64 (VÍTIMA), ROGER SIDNEY SANTOS CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR DUAS VEZES. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
1.

ALEGADA
OMISSÃO NO ACÓRDÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO EXPRESSO DOS ARTIGOS
158-A; 158-B; 158-D; 160; 156 e 543 DO CPP E ART. 5o DA CF,

IMPROCEDÊNCIA. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESNECESSIDADE DE O JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS DO RECURSO DEFENSIVO. SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA À TESE DEFENSIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP.
2
. PRETENDIDA A “READEQUAÇÃO” DO CRIME DO ART. 16 DA LEI No.
10.826/03, PARA DELITO DO ART. 14, DA MESMA LEI.

NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
TESE NÃO ALEGADA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO.
EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE REMANESCENTE, DESPROVIDOS. CONSONÂNCIA PARCIAL COM AS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS.

1.

Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão de matéria já decidida em Apelação, impondo-se observar os limites do referido recurso (art. 619, CPP), de forma, que inexistindo a alegada omissão, impõe-se que lhe seja negado provimento, especialmente se o embargante se limita à alegação de tese já analisada no apelo e em clara observância ao art. 93, inc. IX da CF.

- Ao apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos sustentados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses, bastando que suas “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos, contrariando a tese defensiva esgrimida.

2.
Não se conhece dos Embargos de Declaração quando a tese vertida pela Defesa em sede de Embargos de declaração é clara inovação recursal, uma vez, que não trazida a conhecimento quando da apresentação do recurso de Apelação Criminal, estando, portanto, atingida pela preclusão consumativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Lucas Aparecido Miranda
opõe
Embargos de Declaração
contra o acórdão exarado nos autos do
R
ecurso de

Apelação Criminal no.
0007890-74.2018.8.11.000,
em que esta
Terceira Câmara Criminal

desproveu
, por unanimidade, o apelo interposto pela defesa (ID 209244171).

O Embargante alega a existência de
omissão,

porque os artigos
158-A; 158-B; 158-D; 160; 156 e 543, todos, do CPP e, art. 5o, incisos LIV e LV da CF,
não foram especificamente enfrentadas
no acórdão
, visando com isso o
pronunciamento expresso sobre cada um dos dispositivos supostamente contrariados
, a título de pré-questionamento para
fins de futura interposição recursal perante os Tribunais Superiores
.

Pretende, ainda, a
readequação do tipo penal incriminador
do crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito (art. 16 da Lei no. 10.826/03), para o de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 14 da Lei no. 10.826/03).

Assim, requer o
provimento dos aclaratórios
para sanar as omissões apontadas (ID 209479152).

Nas
contrarrazões,
a ilustrada
PGJ
pleiteou o
não conhecimento
dos Embargos,
mas se conhecidos, requereu o
desprovimento
(I
D 212425160), deixando de se manifestar,

no entanto,

sobre o pedido de readequação do delito do art. 16 da Lei de Armas, para o art. 14 da mesma Lei,
conforme sumário que segue transcrito:

“CONTRARRAZÕES - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE PELA PRÁTICA DO ROUBO MAJORADO - Insurgência do Embargante – ausência de análise acerca das razões com relação a quebra da cadeia de custódia, reconhecimento de pessoas e ausência de laudo balístico indicadas pela defesa.
Discussão acerca do contexto fático probatório já analisado pelo Juízo de primeiro grau e pela instância revisora
– Preliminar – Não conhecimento dos Embargos de Declaração – matérias amplamente analisadas e já decididas – preclusão consumativa configurada. Mérito - Razões que não prosperam
– Embargos de declaração manejado com nítido objetivo protelatório, circunstâncias acerca do acervo probatório. Análise acerca de provas que, foram confrontadas com outras fontes probatória.
Parecer, preliminarmente pelo não conhecimento dos embargos e, no mérito, pela rejeição do pedido”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Lucas Aparecido Miranda
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, contra sentença condenatória proferida pelo
MM. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
,
que o condenou à pena de 13 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes capitulados no art. 157, §2o, II e §2o-A, I, CP (1o Fato), art. 157, §2o II e §2o- A, I, CP (2o Fato), art. 155, §4o, IV, c/c o art. 14, II, CP (3o Fato) e art. 16 da lei no. 10.826/03 (4o fato)
que foi julgado e, por unanimidade,
desprovido
por esta Terceira Câmara Criminal
.

Inconformado com o resultado do julgamento,
Lucas
opõe
Embargos de Declaração
em face do acórdão, alegando a existência de
omissão,

porque, em suma, os artigos
158-A; 158-B; 158-D; 160; 156 e 543, todos, do CPP e, art. 5o, incisos LIV e LV da CF,
não foram especificamente enfrentadas
no acórdão
, objetivando com isso, o pronunciamento expresso sobre cada um dos dispositivos supostamente contrariados
, para eventual interposição de
Recurso Especial e /ou Extraordinário
às instâncias superiores.

Embora a d.
PGJ
tenha manifestado pelo
não conhecimento
dos Embargos quanto à omissão alegada dos artigos supramencionados, ao argumento de que as matérias foram amplamente analisadas no acórdão e que as alegações do embargante são meramente protelatórias, entendo de modo diverso.

O embargante visou no
Recurso de

Apelação Criminal
a reforma da sentença condenatória, enquanto neste momento, alega existir omissão de análise expressa aos diversos artigos de Lei acima elencados, no acórdão já julgado por esta Terceira Câmara Criminal.

Assim,
conheço dos Embargos Declaratórios
.

A
teor do que estabelece o art. 620 do CPP,
ad litteram:
“
Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem
os pontos
em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso
”.

O acórdão impugnado abordou devidamente a matéria alegada nas razões recursais de ID
183979166
, conforme se extrai da ementa do aresto hostilizado,
in litteris
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR DUAS VEZES (FATOS 1 E 2). TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (FATO 3). PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (FATO 4). CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. FATOS 1 E 2. IMPROCEDÊCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. PALAVRAS DAS VÍTIMAS QUE DETÉM ESPECIAL RELEVÂNCIA. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA.
2.
CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DO CRIME IMPOSSÍVEL. FATO 3. IMPROCEDÊNCIA. A TENTATIVA DO CRIME NA ESPÉCIE NÃO TORNOU IMPOSSÍVEL A SUA CONSUMAÇÃO, JÁ QUE O PRESULTADO SERIA POSSÍVEL. DELITO NÃO CONSUMADO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO RÉU. ATUAÇÃO POLICIAL. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO ART. 17 DO CP.
3.
DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS NAS PENAS BASILARES. CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS E TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADA, COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA.
3.1
CRIMES DESCRITOS NO ART. 157, §2o, II E §2o-A, I, CP. IMPROCEDÊNCIA. ACERTO NA DEPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. ACRÉSCIMO PROPORCIONAL E IDÔNEO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 32 TCCR/TJMT.
3.2.
CRIME DESCRITO NO ART. 155, §4o, IV, C/C O ART. 14, II, CP. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL.
3.3
. REGIME DE PENA MANTIDO. PENA DEFINITIVA CONSERVADA. ART. 33, §2o, ALÍNEA “A” DO CP. RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
É imperativo manter a condenação e não há que se cogitar da insuficiência de prova, quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar de forma inequívoca, a autoria e a materialidade dos delitos de roubo (Fatos 1 e 2), consistindo tais elementos nas declarações detalhadas das vítimas sobre as condutas ilícitas perpetradas pelo réu, das quais foram alvo dos crimes patrimoniais, aliado ao reconhecimento do agente criminoso nas duas fases da persecução penal por uma das vítimas, com total segurança.

2.
Não cabe o reconhecimento da ineficácia absoluta do meio, se comprovado que o apelante tentou cometer o delito em análise, porquanto seria perfeitamente possível sua conduta à consumação do ilícito que só não foi concluída por circunstâncias alheias a sua vontade, revelando-se a tese, diametralmente contrária àquela descrita no art. 17 do CP,
in verbis: “Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime”.

3.1.
Coexistindo mais de uma causa de aumento de pena no crime de roubo, é plenamente possível que uma delas seja utilizada na terceira fase do cálculo dosimétrico e as demais sejam consideradas na primeira etapa, o que implica no acerto da sentença combatida ao tomar o concurso de pessoas, majorante inserta no inc. II do § 2o do art. 157 do CP, para depreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e incrementar a pena basilar. Inteligência do Enunciado no. 32 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3
.
2.
Se a pena basilar do crime de tentativa de furto qualificado foi estabelecida no mínimo legal, não há interesse recursal no pedido defensivo para reduzi-la, uma vez que o Juízo
a quo,
assim já procedeu, tornando-se o pedido inócuo.

3.3.
Preservadas a dosimetria pena, resta inviável modificar o regime de pena imposto na sentença, uma vez que conforme o art. 33, §2 “
a
”, do Código Penal”. (ID 208329677).

Os Embargos de Declaração apresentados

não são cabíveis à finalidade que se destinam, porque os aclaratórios não se prestam à inovação, rediscussão de matéria já apreciada e ou correção de eventual
error in judicando,
estando às hipóteses de cabimento expressamente previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, ou seja, somente se presta em face de decisão judicial que apresente
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
.

Como sabido, os Embargos de Declaração estão voltados à
correção de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade
– art. 619 do CPP.

O Voto condutor do acórdão rechaçou ponto a ponto dos pedidos formulados no recurso de apelação.

Noutras palavras, evidente que a pretensão ventilada nestes Embargos de Declaração – sob o falso pretexto de que o julgado seria
omisso
– nada mais é do que uma vã tentativa de se alcançar, através de instrumento recursal claramente inadequado para tal fim, decisão que melhor atenda aos interesses do embargante. Nessa linha de raciocínio, é o entendimento do STJ e deste TJMT:

“Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do
decisum
ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

“
Não se constatando omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que bem aplicou o direito ao caso concreto, nota-se o mero inconformismo do embargante com o que decidido pelo Tribunal, bem como a sua pretensão de rediscussão da matéria, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.” (N.U 0060176-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

Recordo, ainda, que
o órgão julgador, ao apreciar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos
, critérios que reputo atendidos na hipótese em debate.

Ilustrando o raciocínio, colaciono o seguinte julgado:

“... O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo Órgão Colegiado. Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).” (N.U 0019572-32.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022).

Quanto ao pedido para

adequar o tipo penal do art. 16 da Lei de Armas, para o art. 14 da mesma Lei,
vejo que
não
merece ser conhecido.

Isso, porque, a referida tese, sequer, foi aventada em sede de
razões recursais
e, como é de conhecimento, não se admite
inovação recursal
em sede de Embargos de Declaração, tendo em vista que o surgimento de matérias inéditas caracteriza verdadeiro
aditamento recursal
, já que a defesa não as apresentou no momento oportuno, ou seja, no recurso de apelação.

Destarte, a tese ventilada apenas nos aclaratórios está fora do alcance do conhecimento deste Tribunal
ad quem
, uma vez que a defesa não lançou tal alegação em razões recursais, fato que impossibilita o conhecimento da alegação, vez que ocorreu a
preclusão consumativa
. Nesse sentido:

“
O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619, do Código de Processo Penal - Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir teses amplamente debatidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, mesmo que para fins de prequestionamento - Eventuais teses erigidas somente neste momento processual constituem inovação recursal que não permitem o enfrentamento da matéria, por ofensa à garantia do contraditório, sobretudo quando não há flagrante ilegalidade capaz de modificar o conteúdo do julgamento”. (TJ-MG - ED: 00088304820168130521 Ponte Nova, Relator: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 16/03/2023, 8a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/03/2023).

Desta feita, inviável apreciar os argumentos levantados.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
sintonia parcial
com o parecer da d. PGJ,
não conheço
os aclaratórios quanto ao pedido
para adequar o delito do art.
16 da Lei no. 10.826/03, para o crime do art. 14 da mesma Lei
,
porque a tese agora ventilada
não foi apresentada em sede de Recurso de Apelação Criminal
, revelando a ocorrência de
inovação recursal;
na parte conhecida,
desprovejo os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024